Tribunal: CARF
Processo: 10480.722276/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ACORDO. VERBA TRIBUTÁVEL ESPECIFICADA NA AÇÃO JUDICIAL. TRIBUTAÇÃO.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa na legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza, desde que a justiça trabalhista tenha examinado o mérito da discriminação das verbas pagas. Assim, é tributável o montante recebido em decorrência de acordo firmado em reclamatória trabalhista especificado na referida ação.
Comprovada a omissão de rendimentos, mantém-se o lançamento fiscal dela decorrente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. GLOSA.
A dedução com despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio e aos seus dependentes que atendam as condições previstas na legislação do Imposto de Renda Pessoa Física.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722276/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.191 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
THALES MARCELO PINTO GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
ACORDO. VERBA TRIBUTÁVEL ESPECIFICADA NA AÇÃO JUDICIAL.
TRIBUTAÇÃO.
Os valores recebidos em reclamatória trabalhista, segundo disposição expressa
na legislação vigente, são tributáveis de acordo com a sua natureza, desde que
a justiça trabalhista tenha examinado o mérito da discriminação das verbas
pagas. Assim, é tributável o montante recebido em decorrência de acordo
firmado em reclamatória trabalhista especificado na referida ação.
Comprovada a omissão de rendimentos, mantém-se o lançamento fiscal dela
decorrente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DE
DEPENDÊNCIA. GLOSA.
A dedução com despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio e aos seus dependentes que atendam as
condições previstas na legislação do Imposto de Renda Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário e determinar, de ofício, em relação à infração de omissão de rendimentos,
o recálculo do crédito tributário pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que apenas negaram
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722276/2011-10
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722276/2011-10

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
DRJ/SDR do Acórdão no 15-37.361 (p. 67) que julgou improcedente a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF correspondente ao ano calendário de 2007, para exigência de imposto
suplementar, no valor de R$16.302,49, acrescido de multa de ofício no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme o termo de Notificação Fiscal (fls. 55/60) o crédito tributário foi constituído
em razão de ter sido apurada:
• omissão de rendimentos, no valor de R$ 86.812,33, recebidos de pessoa física, em
decorrência de ação trabalhista, conforme alvará e termo de conciliação apresentados
pelo contribuinte;
• dedução indevida de despesas médicas: foi glosado o valor de R$ 6.281,36,
correspondente a pagamentos efetuados ao plano UNIMED Recife, relativos à
beneficiária Marlice Cordeiro de Paula Pinto, conforme comprovantes apresentados
pelo contribuinte, tendo em vista que este não informou dependentes na declaração de
ajuste anual.
Na impugnação apresentada, às fls. 2/8, o contribuinte requer a anulação da notificação
de lançamento, alegando, em síntese, que:
• realizou acordo em reclamação trabalhista contra o seu empregador Hospital
Português, para recebimento dos valores de R$ 76.000,00, acrescido de depósito
recursal no valor de R$ 14.796,70, conforme se depreende do alvará e termo de
conciliação em anexo. Sobre estes valores incidiram o imposto de renda nos valores de
R$ 2.787,26, referente ao alvará, e R$ 13.110,87, referente ao termo de conciliação,
parcelas adimplidas pelo contribuinte;
• como se pode perceber da leitura do alvará competia à instituição financeira o
recolhimento do imposto de renda incidente sobre aquela parcela do acordo trabalhista,
sob o código 5936;
• o contribuinte deixou de informar na declaração retificadora as suas dependentes
Zuleide Alves Cordeiro (cód. 11) e Marlice Cordeiro de Paula Pinto (cód.31), que havia
informado na declaração de ajuste anual original, do ano-calendário 2007, e igualmente
nos anos anteriores. Assim, requer a inclusão das referidas dependentes, para que lhe
seja concedido o gozo dos descontos previstos na legislação.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722276/2011-10

A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 15-37.361 (p. 67), julgou improcedente a
defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovada a omissão de rendimentos, mantém-se o lançamento fiscal dela decorrente.
LANÇAMENTO NOTIFICADO. NOVAS DEDUÇÕES.
Após notificação do lançamento não se admitem novas deduções.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de fl. 75, reiterando
os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, das seguintes infrações à legislação de regência
do IRPF: (i) omissão de rendimentos, no valor de R$ 86.812,33, recebidos em decorrência de
acordo judicial trabalhista e (ii) dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 6.281,36.
Passemos, então, à análise de cada uma das infrações apontadas pela Fiscalização
e respectivas razões de defesa do Recorrente.
Da Omissão de Rendimentos
No que tange à Infração de Omissão de Rendimentos, informa a autoridade
administrativa fiscal que da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 86 .812.33, informados na Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (Dimob) pela(s) administradora(s) ou em outros documentos. Na
apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da comissão
correspondente.
Na complementação da descrição dos fatos, o preposto fiscal esclarece que foi
apurada omissão de rendimentos recebidos em decorrência de ação trabalhista, Processo no
01613-2004-001-06-00-0,1a Varado Trabalho, conforme Alvará no 037100/07 e Termo de
Conciliação no CNC-000567/07, apresentados pelo contribuinte: Rendimento Líquido:
12.009,44 + 25.000,00 + 25.000,00 + 26.000,00 = R$ 88.009,44; IRRF = 13.110,87 + 2.787,26
= R$ 15.898,13; INSS = R$ 2.728,38; Rendimento bruto = 88.009,44 + 15.898,13 + 2.728,38 =
R$ 106.635,95; Rendimento tributável omitido = 81,41% de 106.635,95 = R$ 86.812,33. A
parcela do IRRF informada no referido Termo de Conciliação, R$ 13.110,87,foi informada pelo
contribuinte como imposto complementar. Em decorrência da inclusão de rendimentos omitidos,
recebidos por meio do Alvará no 037100/07, somamos o IRRF descontado desses rendimentos,
R$ 2.787,26, ao imposto complementar já declarado pelo contribuinte.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722276/2011-10

O Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, basicamente
defende que realizou acordo em reclamação trabalhista contra o seu empregador Hospital
Português, para recebimento dos valores de R$ 76.000,00, acrescido de depósito recursal no
valor de R$ 14.796,70, conforme se depreende do alvará e termo de conciliação em anexo.
Sobre estes valores incidiram o imposto de renda nos valores de R$ 2.787,26, referente ao
alvará, e R$ 13.110,87, referente ao termo de conciliação.
Sobre o tema, DRJ destacou e concluiu que a simples leitura da DIRPF 2008,
ano-calendário 2007, mostra que o autuado não declarou como rendimento tributável o valor
obtido por meio da ação trabalhista, conforme detalhado na Notificação de Lançamento em tela,
no item “Complementação da Descrição dos Fatos” (fl. 12). Note-se que conforme o Alvará de
fl. 21 e o Termo de Conciliação de fls. 22/23, estes rendimentos são tributáveis, estando
inclusive determinados os valores do imposto de renda a serem recolhidos, seja pelo Reclamado
(em nome do Reclamante, no caso o Interessado), no valor de R$ 2.787,26, seja pelo
Reclamante, no valor de R$ 13.110,87, valores estes que foram considerados como pagos na
apuração do imposto devido (fl. 15).
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, analisando-se a DIRPF do Contribuinte referente ao Ano-Calendário
2007 (p. 46), verifica-se que este declarou com rendimentos tributáveis os valores abaixo
indicados, os quais, ressalte-se, não correspondem àquela verba recebida pelo Autuado em
decorrência da ação judicial trabalhista:

Ao contrário, do montante recebido, o Contribuinte declarou a maior parcela deste
– R$ 76.000,00 – como rendimentos isentos e não tributáveis, sendo certo que, de acordo com o
Alvará de Autorização de p. 21, 81,41% corresponde à base tributável.
Neste espeque, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância
neste particular, impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Embora não alegado pelo Contribuinte, impõe-se analisar a tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial. Isto porque, conforme
se infere dos demonstrativos de p. 26 e seguintes, tem-se o valor recebido pelo Recorrente na
referida ação se refere ao período de março/99 a maio/04.
Sobre o tema, a CSRF possui reiterada jurisprudência - não unânime, é verdade –
no sentido de que as diferenças decorrentes de verbas salariais, ainda que recebidas
acumuladamente pelo contribuinte, devem ser tributadas pelo imposto sobre a renda com a
aplicação das tabelas progressivas vigentes à época da aquisição dos rendimentos (meses em que
foram apurados os rendimentos percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de
competência, consoante decidido pelo STF no âmbito do RE 614.406/RS, submetido à
sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722276/2011-10

Neste sentido, confira-se a razões de decidir do voto vencedor do conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior no Acórdão 9202-005650, as quais adoto como fundamento do
presente voto, in verbis:
Reitero aqui, inicialmente, com a devida vênia ao posicionamento diverso de alguns
Conselheiros desta casa, meu entendimento, já manifestado também na instância
ordinária, de desnecessidade de observância obrigatória do decidido pelo STJ no âmbito
do REsp 1.118.429/SP no caso sob análise, uma vez se estar a tratar ali, da tributação de
benefícios previdenciários recebidos acumuladamente, situação fática notadamente
diversa da dos presentes autos, onde não está a ser tratar de qualquer rubrica de
benefício ,mas sim de diferença remuneratória, auferida através de reclamatória
trabalhista.
Sem dúvida, reconhece-se aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi
objeto de análise recente pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em
julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida
(em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543-B do
Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte
em 23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do
Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015.
Reportando-me a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por
maioria de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a
incidência mensal para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela
progressiva vigente no período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor
– regime de competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no 7.713, de 1988, note-se, diploma
plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o qual, ainda,
em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de critério
jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento
constantes de e-fl. 14, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se, ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, restarem respeitados os princípios
da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722276/2011-10

Se, por um lado, manter-se a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Neste espeque, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a
aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos
rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
No que tange à glosa de despesas médicas, no valor de R$ 6.281,36, a autoridade
administrativa fiscal informa que referido montante correspondente a pagamentos efetuados ao
plano de saúde UNIMED Recife, relativos à beneficiária Marlice Cordeiro de Paula Pint,
conforme comprovantes apresentados pelo contribuinte, tendo em vista que o contribuinte não
informou dependentes na Declaração de Ajuste Anual do IRPF. A dedução com despesas
médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio e aos
seus dependentes que atendam as condições previstas na legislação do Imposto de Renda Pessoa
Física.
O Contribuinte, por seu turno, esclarece e defende que deixou de informar na
declaração retificadora as suas dependentes Zuleide Alves Cordeiro (cód. 11) e Marlice
Cordeiro de Paula Pinto (cód.31), que havia informado na declaração de ajuste anual original,
do ano-calendário 2007, e igualmente nos anos anteriores. Assim, requer a inclusão das
referidas dependentes, para que lhe seja concedido o gozo dos descontos previstos na
legislação.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que de
acordo com o art. 147, §1o, do Código Tributário, somente se admite a alteração da declaração
com o objetivo de excluir tributo regularmente notificado quando comprovado o erro cometido e
antes da notificação do lançamento. A declaração de deduções é faculdade a ser exercida no
momento oportuno, ou seja, antes da notificação do lançamento. A ausência de determinada
dedução não se caracteriza como erro, pois se trata apenas do não exercício de uma faculdade.
A alteração intempestiva não transfere à Administração o ônus de investigar se a dedução é ou
não permitida ou se há decorrências agravantes, tais como, no caso dos dependentes, se
receberam rendimentos próprios, se foram declarados por outro contribuinte ou se
apresentaram declaração em seu nome. O contribuinte sequer apresenta documentos
comprovando a relação de dependência. Portanto, mantém-se a glosa das despesas médicas,
indevidamente deduzidas.
Pois bem!
No que tange à ausência de determinada dedução, objeto da ação fiscal, ao
contrário do entendimento perfilhado pela DRJ, entendo que, como seres humanos que somos,
estamos passiveis de cometer erros e ou equívocos no preenchimento da DIRPF, os quais (erros
e equívocos), muitas vezes, revelam-se para o próprio contribuinte com início de uma ação
fiscal, já que, até então, para o contribuinte, a sua declaração estava perfeitamente regular.
Registre-se, pela sua importância, que a boa-fé do contribuinte é presumida,
enquanto que a má-fé, o dolo e a fraude devem ser objetivamente demonstradas.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722276/2011-10

A despeito desse entendimento, entretanto, no caso em análise, conforme já
sinalizado pelo órgão julgador de primeira instância, o Contribuinte não apresentou nenhum
documento com vistas a comprovar a relação de dependência que alega existir entre si a
beneficiária do plano de saúde Marlice Cordeiro de Paula Pint.
Neste contexto, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, determinando-
se, entretanto, de ofício, em relação à infração de omissão de rendimentos, o recálculo do crédito
tributário lançado, com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital